Tribunal: TJSP
Processo: 3001572-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência para realização de cirurgia. Descumprimento da liminar. Sequestro de verbas públicas. Insurgência da FESP. Parcial cabimento. Possibilidade de sequestro diante da inércia do Poder Público, notadamente à vista da urgência do procedimento. Caso, contudo, que a liberação de valores deve observar a tabela do SUS para realização do procedimento. Precedente do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência para realização de cirurgia. Descumprimento da liminar. Sequestro de verbas públicas. Insurgência da FESP. Parcial cabimento. Possibilidade de sequestro diante da inércia do Poder Público, notadamente à vista da urgência do procedimento. Caso, contudo, que a liberação de valores deve observar a tabela do SUS para realização do procedimento. Precedente do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de repercussão geral (RE 666.094 – Tema 1.033), com efeito vinculante. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.